Tribunal: TJMT
Processo: 0002003-61.2012.8.11.0086
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002003-61.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA FREITAS - CPF: 503.038.641-68 (APELADO), MALU MACEDO MALLMANN - CPF: 041.276.151-33 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Maria Erotides Kneip, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO(S):

MARCIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA FREITAS

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM BENEFICIO DE APOSENTADORIA – CONCEDIDO - TRABALHADORA BRAÇAL (LIMPEZA DOMÉSTICA EM GERAL) - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO 17-3-2016 - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVEM OBSERVAR O TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA .

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além, dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

Quanto a correção monetária, e os juros de mora, devem observar o Tema 810 do STF e 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO(S):

MARCIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA FREITAS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível e remessa necessária interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da
Comarca de Nova Mutum
/MT, que julgou procedente a Ação para restabelecimento de auxilio doença com posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez no 0
002003-61.2012.8.11.0086
ajuizada por
MARCIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA FREITAS
, determinando a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Ainda condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais ao causídico da parte requerente, no patamar de 10% (dez) por cento do valor atribuído a causa, devendo as prestações vencidas serem corrigidas monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da Lei 8.213/1991, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em suas razões, afirma que a apelada possui incapacidade apenas para trabalhos que exigem habilidade manual, combatendo que esta não faz jus a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Ainda em face do princípio da eventualidade, requer a reforma parcial da sentença para que seja aplicado os índices de correção monetária e os juros de mora, consoante

disposto no artigo 1°-F da lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. (Id. 9771021)

Contrarrazões da parte Autora em Id. 9771026, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 14387982).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO(S):

MARCIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA FREITAS

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
MARCIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA FREITAS

ajuizou, em 12/07/2012, a Ação Previdenciária no 0002003
-61.2012.8.11.0086
contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

o restabelecimento de

auxílio-doença c/ conversão em aposentadoria por invalidez, hoje com 51 anos de idade, após um acidente de trabalho em 22/08/2011, na função de que exercia de auxiliar de limpeza, ocasionando Síndrome do túnel do carpo e tenossinovite em punho direito e bursopatia no ombro direito.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

Aduz que após o acidente se afastou definitivo do trabalho, discorrendo que possui idade avançada (atual 52 anos), baixo nível de escolaridade, sendo provedora de alimentos para sua família, sendo portadora de doença degenerativa de Túnel do carpo e tenossinovite em punho direito e bursopatia em ombro direito, causando-lhe muitas dores.

Relata que, tentou trabalhar como vendedora ambulante, porém só permaneceu por 9 (nove) meses ante as dificuldades apresentadas decorrente de sua doença.

Informa que, diante disso, na época foi pleiteado o benefício de auxílio-doença pelo autor junto ao INSS, contudo, foi indeferido, sob a alegação de não constatação de incapacidade para desenvolvimento das atividades habituais. (Id. 9770970)

Assim, requer a concessão de tutela antecipada para que seja concedido o benefício de auxílio doença. Ao final, requereu a concessão do benefício de auxílio doença e a posterior conversão em aposentadoria por invalidez, bem como o pagamento das parcelas atrasadas desde a data do requerimento administrativo.

A perícia médica foi realizada por meio do Id. 9771010.

Intimadas as partes para se manifestarem quanto ao laudo, a autora impugnou, requerendo complementação do laudo, o requerido nada disse, e pelo Juízo singular fora decidido pela conclusão do laudo, o homologou prolatando sentença julgando a ação procedente, sendo o direito perseguido devido.

Consoante ressaltado anteriormente, em suas razões recursais, o Apelante requer a reforma da sentença, por entender que a Apelada não preencheu os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de aposentadoria por invalidez.

No tocante a aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42, caput, da Lei no 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso em estima, oportuno mencionar que a Autora foi submetida a perícia médica oficial (Id. 9771010 – Dra. Isabela Guerra Lima – Perita Médica Forense – CRM-MT 6974), que atestou dentre outros, sua incapacidade parcial e permanente, para atividade habitual (Auxiliar de Limpeza), vejamos:

Quesitos formulados pelo requerido:

1 A autora é portadora de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximado)?

R:

A paciente apresenta síndrome do túnel do carpo e tenossinovite em punho direito que foram desenvolvidos após um acidente de trabalho em agosto de 2011 quando fraturou o punho direito.

4 Existe nexo causal entre as doenças advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

R:
Existe.
Acidente de trabalho típico. A paciente que trabalha em serviços gerais (limpeza) é exposta situações de queda por uso de produtos de limpeza (sabão) que a faça escorregar. A queda levou a fratura de punho direito, que levou a compressão do nervo mediano e, portanto, desenvolveu a sindrome do túnel do carpo.

6

As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral da autora, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

R:
A lesão residual que a paciente possui a impede de realizar a atividade laboral antiga exercida.

7

Atualmente qual o estado de
saúde
[U1]

da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?

R: Atualmente a paciente refere estar fazendo infiltração de corticoide no ombro e punho direito a cada 8 dias. Iniciou a infiltração em setembro de 2015. Há redução da capacidade funcional.

11) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar? Justifique.

R: Clinicamente e por exames complementares. A paciente apresentou fratura de punho direito em 2011 e desenvolveu uma neuropatia de membro superior direito com hipotrofia muscular e Diminuição de toda força.

13) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

R:
Fase residual.

15) A autora se apresenta incapacitada para o trabalho? Se a autora for portadora de mais de uma doença, apontar qual(quais) dela(s) acarretam a incapacidade laboral.

R:
A paciente está incapacitada para qualquer tipo de trabalho que exija habilidade manual.
A paciente apresenta síndrome do túnel do carpo e tenossinovite em punho direito, bursopatia em ombro direito.

18) Caso haja incapacidade, diga o (a) sr.(a) Perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

R:
A incapacidade laborativa para trabalhos que exijam habilidade manual é permanente
.

19) Caso haja incapacidade, diga o (a) sr.(a) Perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total?

R:
Incapacidade parcial.
A paciente tem incapacidade para trabalhos que exijam habilidade manual.

21) Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

R: Sim. A paciente é suscetível a reabilitação profissional.

22) A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ela já exercida anteriormente?

R:
Não há como a paciente trabalhar novamente com serviços gerais (limpeza) ou como doméstica.

[...]

Quesitos formulados pela requerente:

2 No caso de a resposta acima ser afirmativa, é possível a cura desta doença, a mesma é gradativa?

R: E possível controle e não cura da doença.
A doença é gradativa.

3 Essa lesão provoca dores?

R:
As lesões provocam dores.

4 Se positivo quesito no1, há impedimento para a realização de atividades habituais?

R: Não há impedimento total, mas há uma diminuição da capacidade de exercer atividades habituais já que as lesões são do lado direito.

8Havendo redução da capacidade laborativa, qual seria o seu grau?

R:
Não é possível precisar. A paciente possui uma diminuição da força do membro superior direito, diminuição da sensibilidade no terceiro quirodáctilo direito e diminuição da amplitude de movimentos.

Em seu trabalho técnico – constante do laudo pericial, o ilustre perito consignou que, a incapacidade laboral é parcial e permanente, há reduzida possibilidade de reabilitação do paciente, tendo em vista sua idade e as condições das lesões, todavia, não há como afirmar com precisão neste momento qual são as reais chances do paciente, pois, cada organismo responde de uma forma diferente aos tratamentos existentes.

Contudo, além de o julgador não estar adstrito a todas as conclusões obtidas no Laudo Pericial (art. 479 do CPC), é sabido que a invalidez constitui fenômeno que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ser analisada sob a ótica das condições pessoais, econômicas e socioculturais do segurado.

A propósito, aludida compreensão é disposta na Súmula de no 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabelece que:

“Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”

Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

Similarmente, é o posicionamento desta Corte de Justiça, veja-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.

“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0008307-37.2008.8.11.0015, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1."A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0011963-91.2015.8.11.0003, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/6/2020, publicado no DJE 18/6/2020)

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais da apelada também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente para atividades habituais, com possibilidade de reabilitação profissional.

Isso porque, para além da apresentação de patologias incapacitantes de cunho irreversível, conforme laudo pericial (Id. 9771010), observa-se que a apelada, conta com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico (ajudante de limpeza, doméstica), apresenta longo período de inatividade (parou de trabalhar em meados de 2011), conforme descrito na inicial, baixo grau de escolaridade, torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Portanto, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais da segurada, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Como se vê no caso, a segurada trabalhava como ajudante de limpeza, tratando-se de pessoa com baixo grau de escolaridade, além da limitação funcional, não havendo possibilidade de trabalhar normalmente, sendo recomendado a paciente, o exercício de atividade que exija pouco/leve esforço físico, de acordo com o laudo pericial.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno às suas atividades habituais, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez a Apelada, sob pena de colocá-la em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO FAVORÁVEL – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1."A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

(TJMT - RAC 104039/2017, Relator: Juiz EDSON DIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgamento em 2-9-2020).

Diante disso, à vista das provas angariadas, tenho que restaram preenchidos os requisitos necessários para a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em prol da apelada, desde a data de início da cessação indevida do benefício de auxílio doença: 01/03/2012 (art. 43, da Lei 8.213/1991).

Dos Juros de Mora e da Correção Monetária

No tocante aos juros de mora e a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária: veja-se:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Dessa forma, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 810 do STF e 905 do STJ.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA, para determinar que os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 810 do STF e 905 do STJ, mantendo-a nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021